Tribunal: TJDFT
Processo: 0736762-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736762-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARLINDO SALVALAGGIO V I S T O S. (Num. 31572159). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, ARLINDO SALVALAGGIO, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 31572159) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão (Num. 30841052) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador